Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707907-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2037004/DF, o qual conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial para reformar o Acórdão no. 1377629, garantindo ao recorrente o direito de receber visitas de pessoa que cumpre pena em regime aberto. Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Transcorrido eventuais prazos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília/DF, 24 de março de 2022 11:20:31. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador